Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA PELO STF NA ADI 5.439, PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DE DIFAL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela impetrante contra a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, conforme art. 485, V do CPC.
2. A impetrante pretende o afastamento da modulação de efeitos da decisão de mérito proferida pelo STF na ADI 5.439, para afastar a exigibilidade de DIFAL. Embora a apelante sustente que na hipótese dos autos o pedido está concentrado na suspensão, até o trânsito em julgado desta ação, da exigibilidade da exação que deixou de ser recolhida no ano calendário 2021, referente ao ICMS-DIFAL, cuida-se, na essência do mesmo objeto do MS anterior, cujo acórdão foi reformado em face da decisão proferida pelo STF em 15/03/2022 e, que ressalvou da modulação as ações propostas até 24/2/21. Isto é, os argumentos expostos no recurso não afastam a identidade da causa de pedir, pois relaciona-se ao mesmo suporte fático em abstrato para os dois processos.
3. Deve ser a mantida a sentença que considerou que a discussão posta nestes autos é objeto de outra ação e, portanto, não pode ser rediscutida em ação autônoma. Os §§ 1o, 2o e 3o do art. 337 do Código de Processo Civil dispõem: “§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.
4. Reconhecida a litispendência e extinta a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. V, do Código de processo Civil. Sentença mantida.
5. Recurso improvido.